Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012074-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR - CPF: 639.985.809-72 (AGRAVANTE), NOVA FIBRA TELECOM S.A. - CNPJ: 03.868.136/0001-06 (AGRAVADO), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), KATIA LEANDRA DOS SANTOS - CPF: 076.684.106-51 (ADVOGADO), WILLIAM WELTER FREITAS - CPF: 078.709.996-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PEDIDOS LIMINARES NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PERIGO DE DANO EVIDENTE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

A decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Flávio José Penso Júnior, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos de Ação Ordinária
, postergou a análise dos pedidos liminares formulados na inicial, ajuizada em desfavor de Nova Fibra Telecom S.A.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que os requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida estão devidamente presentes nos autos.

Alega que o
descumprimento contratual lhe acarretou prejuízos inestimáveis, especialmente no que tange ao fornecimento dos serviços contratados.

Sustenta que “quando do pleito rescisório, motivado pela má-prestação dos serviços pela Agravada, fora remetido ao Agravante uma absurda cobrança de multa pela rescisão contratual no valor de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), além da Agravada emitir cobrança a maior com relação ao período de faturamento de 11/10/2020 até 10/11/2020”.

Verbera que restou demonstrado o perigo de dano consistente nos efeitos prejudiciais decorrentes da manutenção da restrição creditícia lançada em seu desfavor.

Com essas razões, requer o provimento do recurso interposto para alterar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso concedendo-lhe efeito ativo (id. 214975685).

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada no id. 219199194.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Flávio José Penso Júnior, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos de Ação Ordinária
, postergou a análise dos pedidos liminares formulados na inicial, ajuizada em desfavor de Nova Fibra Telecom S.A.

A decisão agravada foi assim grafada:

“Pois bem, o Código de Processo Civil, dispõe que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294).

A tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não verifico a presença dos dois requisitos exigidos para o deferimento da antecipação de tutela.

Explico. Não se verifica a probabilidade do direito, eis que pelos documentos apresentados na exordial, não resta comprovado que as cobranças efetuadas pela parte requerida, como a multa contratual e faturas em aberto, foram realizadas de forma ilícita ou em desobediência aos termos contratados (Id. nº 88487564). Portanto, inviável a concessão da tutela pleiteada, eis que não preenchido o requisito essencial para a concessão.

Desta feita, postergo a análise da concessão da tutela de pleiteada, referente aos itens “a”, “b” e “d”, supra mencionados, para após a apresentação da contestação, a fim de apreciá-los conjuntamente com as provas trazidas pela parte requerida.

Proceda a escrivania com o agendamento da audiência de conciliação/mediação, a ser realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca.

Citem-se o (a) requerido (s) (a), com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado.

A intimação da parte autora para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, devendo a parte requerida apresentar, juntamente com a contestação: documentos, gravações e degravações dos atendimentos e chamados realizados na vigência do contrato objeto da lide.

Proceda a Sra. Gestora com a retificação do valor da causa para o valor de R$105.200,00 (cento e cinco mil e duzentos reais), conforme indicado pelo requerente no Id. nº 93391475. Anote-se".

Do
decisum
, a parte Autora interpôs o presente recurso, o qual passa-se à análise.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso, pois, o cerne da controvérsia reside na ausência de análise dos pedidos liminares pelo Juízo de primeiro grau.

Anota-se que embora a parte Agravante requeira, nesta seara recursal, a baixa dos apontamentos efetivados perante os órgãos de proteção ao crédito, a suspensão da exigibilidade de qualquer cobrança e a autorização para depósito judicial do montante incontroverso, o que se tem, de fato, é que o Juízo de primeiro grau deixou de analisar tais pontos, a fim de aguardar a apresentação de contestação pela parte Requerida.

Sendo assim, na estreita linha de cognição cabível no presente recurso, bem como em atenção à devolutividade recursal, o ponto central posto à apreciação deste Sodalício é a possibilidade de análise de todos os pedidos liminares pelo Juízo primevo.

No caso, a parte Agravante busca rescindir contrato em razão da falha na prestação de serviços pela empresa contratada, motivo pelo qual procedeu à juntada de protocolos de atendimento,
e-mails
enviados pela agravada e demais documentos a fim de comprovar o alegado.

Ademais, diante da relação jurídica existente entre as partes, verifica-se que a responsabilidade civil da parte requerida deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)”.

Não se olvida, ademais, que o perigo de dano está latente no presente caso, porque a postergação da decisão pelo Juízo de primeiro grau gera a incidência de juros e correção monetária em relação ao pacto formulado entre as partes.

Neste sentido, é cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante do exposto, de rigor o provimento do recurso interposto, neste ponto, a fim de determinar o Juízo
a quo
que proceda à análise dos argumentos trazidos pelas partes, e profira decisão satisfativa.

Anota-se, ainda, que com a prolação da decisão pertinente aos pedidos liminares formulados, cabível recurso próprio, atinente às regras processuais.

Forte em tais razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de determinar ao Juízo de primeiro grau que proceda à análise de todos os pedidos liminares formulados na petição inicial da parte Autora, ora Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024